Tribunal: TJES
Processo: 5002961-29.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002961-29.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: ROMEU SEIXAS PINTO NETO
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002961-29.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : ANA LUIZA GUIMARÃES OLIVEIRA

RECORRIDO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

ADVOGADO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória, que homologou o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais no cumprimento de sentença promovido por
ROMEU SEIXAS PINTO NETO
.

Nas razões recursais (id. 801838), o Agravante sustenta que (i) o Juízo
a quo
não se pronunciou, de ofício, quanto aos parâmetros de atualização dos débitos fazendários fixados pela Súmula n.º 14, do Superior Tribunal de Justiça e pelo julgamento do RE n.º 870.947 (Tema 810), do Supremo Tribunal Federal; (ii) a impugnação foi protocolada, por equívoco, no bojo da execução fiscal, acarretando a determinação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 19.549,22 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), quando o correto seria de R$ 7.741,04 (sete mil, setecentos e quarenta e um reais e quatro centavos); (iii) mostrou-se indevida a incidência dos juros de mora na atualização da verba honorária; (iv) os honorários advocatícios foram executados em duplicidade no bojo da execução fiscal, e (v) a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, não configurando
reformatio in pejus
ou violação à coisa julgada.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo, e, no mérito, o provimento do recurso.

Na decisão interlocutória (id. 809837), recebi o recurso apenas no efeito devolutivo.

Nas contrarrazões (id. 1004849), o Agravado pede o desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória (ES), 15 de julho de 2021.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002961-29.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : ANA LUIZA GUIMARÃES OLIVEIRA

RECORRIDO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

ADVOGADO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR. (RELATOR):

A controvérsia devolvida no agravo de instrumento refere-se ao cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela Fazenda Pública.

Extrai-se dos autos, que o Agravado promoveu o cumprimento da sentença que julgou parcialmente procedentes os embargos à execução fiscal, condenando o Agravante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 45.775,40)
[1]
.

A decisão agravada homologou o cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais apresentado pelo Agravado, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV, no montante de R$ 19.549,22 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos).

O Agravante pretende ver reformada a decisão, sustentando que (i) o Juízo
a quo
não se pronunciou, de ofício, quanto aos parâmetros de atualização dos débitos fazendários fixados pela Súmula n.º 14, do Superior Tribunal de Justiça e pelo julgamento do RE n.º 870.947 (Tema 810), do Supremo Tribunal Federal; (ii) a impugnação foi protocolada, por equívoco, no bojo da execução fiscal, acarretando a determinação de pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, no valor de R$ 19.549,22 (dezenove mil, quinhentos e quarenta e nove reais e vinte e dois centavos), quando o correto seria de R$ 7.741,04 (sete mil, setecentos e quarenta e um reais e quatro centavos); (iii) mostrou-se indevida a incidência dos juros de mora na atualização da verba honorária; (iv) os honorários advocatícios foram executados em duplicidade no bojo da execução fiscal, e (v) a correção monetária e os juros de mora são matérias de ordem pública, não configurando
reformatio in pejus
ou violação à coisa julgada.

Em contraditório recursal, o Agravado pede o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Inicialmente, consigno que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou que a correção monetária e os juros de mora são acessórios da condenação principal, sendo devida a sua inclusão na execução quando o pedido inicial ou a sentença condenatória forem omissos a respeito desses consectários.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 458 E 535 DO CPC/1973 NÃO CONFIGURADA. JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA MP 2.180-35/2001. VIOLAÇÃO DO INSTITUTO DA PRECLUSÃO E COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES.

1. Não há falar em violação dos artigos 458 e 535 do CPC/1973, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia.

2.
Segundo a jurisprudência desta Corte, os juros de mora e a correção monetária são encargos acessórios da obrigação principal, possuindo caráter eminentemente processual, e portanto, devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que já homologado o cálculo anterior, inexistindo preclusão ou ofensa à coisa julgada por causa dessa inclusão.
Assim, as alterações do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, introduzidas pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e pela Lei 11.960/2009, têm aplicação imediata a todas as demandas judiciais em trâmite, com base no princípio tempus regit actum. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1494054/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2021, DJe 23/06/2021)” (destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS IMPLÍCITOS NO PEDIDO PRINCIPAL. SEGURADORA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. JUROS DE MORA DEVIDOS. DECISÃO MANTIDA.

1.
"Os juros legais são acessórios do principal, motivo pelo qual, embora omisso o pedido inicial ou a sentença condenatória, consideram-se implícitos e devem ser incluídos na conta de liquidação, ainda que homologado cálculo anterior, não implicando esta inclusão em ofensa a coisa julgada"
(REsp 402.724/SP, Relator o Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 19/4/2010).

2. Nas ações em que a seguradora foi denunciada à lide, são devidos os juros de mora, visto que a responsabilidade decorre do contrato de seguro firmado com a parte segurada. Precedentes.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp 490.595/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 28/11/2016)” (destaquei)

Assim, ainda que a correção monetária e os juros de mora não constem expressamente da sentença objeto de cumprimento, devem ser incluídos no valor executado, por cuidarem de verbas acessórias à condenação.

No tocante aos índices e ao termo inicial da contagem da correção monetária e dos juros de mora, entendo que a insurgência do Agravante merece provimento.

O disposto no art. 535, § 3º, do CPC/15, de fato, prevê consequência específica para a não impugnação da execução, qual seja, a expedição de precatório ou a requisição de obrigação de pequeno valor.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que eventuais erros materiais no cálculo apresentado para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à Contadoria, de ofício, para assegurar o valor correto da execução.

Ilustrativamente:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO. TESE DE DESCONFORMIDADE COM A PREVISÃO CONTIDA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. BASE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NÃO INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE FÉRIAS. CÁLCULO EM DESACORDO COM A PREVISÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ENUNCIADO 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Para verificar se os cálculos elaborados por contador judicial estão em desacordo com os ditames do título judicial exequendo, seria necessário o revolvimento fático-probatório, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado sumular n.
7/STJ.

2.
A jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que eventuais erros materiais nos cálculos apresentados para o cumprimento de sentença não estão sujeitos à preclusão, sendo possível ao magistrado, inclusive, encaminhar os autos à contadoria, de ofício, para apurar se os cálculos estão em conformidade com o título em execução.
Incidência do enunciado sumular n. 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1364410/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020)” (destaquei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADMISSÃO DO APELO NOBRE NA ORIGEM. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE REFAZIMENTO DOS CÁLCULOS EX OFFICIO. POSSIBILIDADE. TRIBUNAL LOCAL QUE DIRIMIU A CONTROVÉRSIA COM BASE NOS FATOS DA CAUSA. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

1. Aplica-se o NCPC, a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A Corte de origem, ao inadmitir o apelo nobre, o fez de forma clara e bem fundamentada, não havendo, assim, falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação.

3. Tendo o acórdão recorrido reconhecido que os cálculos apresentados pela exequente apresentava excesso de execução, determinando que eles fossem refeitos para decotar o excesso verificado, reformar tal entendimento encontra óbice no enunciado da Súmula nº 7 do STJ.

4.
A atual jurisprudência dessa Corte firmou-se no sentido de que pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução (AgRg nos EDcl no REsp 1.446.516/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 16/9/2014). Precedentes.

5. Em razão da improcedência do presente recurso, e da anterior advertência em relação a incidência do NCPC, incide ao caso a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do NCPC, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito da respectiva quantia, nos termos do § 5º daquele artigo de lei.

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no AREsp 1415968/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/04/2019, DJe 22/04/2019)” (destaquei)

O Julgador tem o poder-dever de averiguar a exatidão do cálculo, especialmente quando o título judicial que aparelha o cumprimento de sentença foi omisso quanto à correção monetária e os juros de mora, havendo a real possibilidade de existência de excesso à execução, matéria de ordem pública. Nesse sentido, é mitigada a presunção de que se reputa correto o cálculo apresentado pelo credor, ora Agravado.

Vejam que o Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.º 870.947/SE, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 810), examinou as questões advindas da aplicação da correção monetária e dos juros de mora sobre os débitos da Fazenda Pública, em decorrência da vigência do art. 1º-F, da Lei n.º 9.494/97, introduzido pela Medida Provisória n.º 2.180-35/01, e da posterior alteração pela Lei n.º 11.960/09.

Em relação aos juros moratórios, restou assentado que devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica aplicados à caderneta de poupança, bem como aplicado o IPCA-E como índice de correção monetária, cujos parâmetros devem os Tribunais de Justiça guardar observância obrigatória.

É como destaco deste E. Tribunal de Justiça:

“EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR DE DESERÇÃO NÃO ACOLHIMENTO PRELIMINAR DE NULIDADE POR FALTA DE CITAÇÃO AUSÊNCIA DE PREJUÍZO EFETIVO NÃO ACOLHIMENTO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR NÃO ACOLHIMENTO EXCESSO DE EXECUÇÃO EM VALOR IRRISÓRIO LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA NÃO CONFIGURADOS APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA CADERNETA DE POUPANÇA AOS JUROS REMUNERATÓRIOS E ÍNDICE IPCA-E PARA A CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Preliminar de deserção do recurso afastada ante o recolhimento do preparo pela parte após intimação.

2. Preliminar de nulidade por falta de citação afastada ante a ausência de comprovação de qualquer prejuízo à parte, que pôde exercer plenamente seu direito de ampla defesa. Precedentes do c. STJ.

3. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. Ainda que o valor do excesso de execução alegado seja ínfimo, persiste o interesse da parte em pagar o valor que reputa correto.

4. As partes divergem tão somente acerca da diferença de R$1,43 (um real e quarenta e três centavos) entre os valores apresentados nos seus cálculos de execução. Ainda assim, não há como se falar que tal irredutibilidade e postura inflexível caracterizem ato atentatório à dignidade da justiça ou litigância de má-fé, restando afastada, desse modo, a aplicação das multas pleiteadas.

5.
O e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE Tema 810 (Plenário, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 20/9/2017, em sede de repercussão geral, noticiada no Informativo n. 878, de outubro de 2017), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, como é o caso destes autos (pagamento de honorários advocatícios), é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97 (0,5% ao mês), sendo, entretanto, INCONSTITUCIONAL o índice de correção monetária nele previsto (TR), devendo, neste caso, incidir o IPCA-E.

6. Recurso parcialmente provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Vitória(ES), 18 de maio de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 011150071980, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)” (destaquei)

O termo inicial dos juros de mora, no caso dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa, é a data do trânsito em julgado da sentença, enquanto que a correção monetária é contada a partir do ajuizamento (Súmula n.º 14, do STJ
[2]
).

A propósito, colaciono do Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE. CONFIGURAÇÃO. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS.

1. Constatada a obscuridade no julgado, merecem acolhimento os embargos declaratórios, a fim de, sanando o vício verificado, estabelecer que
a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais seja atualizada monetariamente a partir do ajuizamento da demanda até a data do efetivo pagamento (Súmula 14/STJ) e acrescida de juros moratórios a partir do trânsito em julgado desta decisão, que fixa a condenação.

2. Embargos de declaração acolhidos.

(EDcl no AgInt no AREsp 958.633/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 04/06/2019)” (destaquei)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/73). AÇÃO DE EXECUÇÃO AJUIZADA NO ANO DE 1998. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VERBA INFERIOR A 1% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. PATAMAR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO.

1. Possibilidade de majoração dos honorários advocatícios, por ofensa ao art. 20, § 4º, do CPC, na hipótese em que fixados em menos de 1% do valor atualizado da causa. Precedentes.

2.
A teor do enunciado 14 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça, "arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento".

3.
Os juros de mora terão incidência sobre a verba advocatícia "desde que, como sói acontecer, haja mora do devedor, a qual somente ocorre a partir do momento em que se verifica a exigibilidade da condenação, vale dizer, do trânsito em julgado da sentença (AgRg no Ag 1144060/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2009; REsp 771029/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/10/2009)" (EDcl no REsp 1.119.300/RS, Rel. Min. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 20/10/2010).

4. AGRAVO DESPROVIDO.

(AgInt nos EDcl no REsp 1639252/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 29/09/2017)” (destaquei)

Por outro lado, não procede a alegação de que os honorários advocatícios são cobrados em duplicidade na execução fiscal.

A verba honorária foi fixada de forma autônoma e independente em cada uma das demandas (execução fiscal e embargos à execução fiscal).

Tanto é assim que o Magistrado
a quo
ressalvou na execução fiscal que os honorários advocatícios não poderiam ultrapassar o limite máximo previsto no art. 85, do CPC/15, de 20% (vinte por cento), motivo pelo qual
[...] eventual condenação do Estado na presente execução se limitaria aos 7% (sete por cento) sobre o valor da causa – totalizando os 20% (vinte por cento), limite máximo para a verba honorária conforme previsão legal – para as duas ações [...]
(id. 1004850).

Diante desse quadro, os critérios acerca da correção monetária e dos juros moratórios devem ser observados para a apuração dos honorários advocatícios sucumbenciais, tornando necessária a remessa dos autos à Contadoria do Juízo para a verificação do cálculo.

Em face do exposto,
DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento
, reformando a decisão agravada para que sejam remetidos os autos à Contadoria do Juízo para a averiguação do cálculo, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

[1]
Os honorários advocatícios sucumbenciais foram majorados de 10% para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa, após negado o provimento do recurso de Apelação Cível n.º 0010407-39.2016.8.08.0347, mantendo inalterada a sentença.

[2]
Arbitrados os honorários advocatícios em percentual sobre o valor da causa, a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. (SÚMULA 14
,
CORTE ESPECIAL, julgado em 08/11/1990, DJ 14/11/1990, p. 13025)

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002961-29.2020.8.08.0000

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PROCURADORA : ANA LUIZA GUIMARÃES OLIVEIRA

RECORRIDO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

ADVOGADO : ROMEU SEIXAS PINTO NETO

MAGISTRADO : JOSÉ LUIZ DA COSTA ALTAFIM

ACÓRDÃO

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. FIXAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

1. A correção monetária e os juros de mora são acessórios da condenação principal, sendo devida a sua inclusão na execução quando o pedido inicial ou a sentença condenatória forem omissos a respeito desses consectários. Precedentes do STJ.

2. Pode o juiz, de ofício, independentemente de requerimento das partes, enviar os autos à contadoria judicial e considerá-los como corretos, quando houver dúvida acerca do correto valor da execução. Precedentes do STJ.

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE, em sede de repercussão geral (Tema 810), reconheceu que, em condenações de natureza não tributária sofridas pela Fazenda Pública, é constitucional o montante de juros moratórios previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/97, sendo, entretanto, inconstitucional o índice de correção monetária nele previsto (TR), devendo, neste caso, incidir o IPCA-E.

4. O termo inicial dos juros de mora, no caso dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em percentual sobre o valor da causa, é a data do trânsito em julgado da sentença, enquanto que a correção monetária é contada a partir do ajuizamento. Precedentes do STJ.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.